Tribunal: TJSP
Processo: 2239723-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção. Embargos de declaração acolhidos para afastar a extinção, com prosseguimento da execução. Decisão mantida. Confissão de dívida. Título executivo, posterior ao pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, ainda que envolva novação de débitos pretéritos. Título exequendo foi constituído após o pedido

Ementa:
Execução. Título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Sentença de extinção. Embargos de declaração acolhidos para afastar a extinção, com prosseguimento da execução. Decisão mantida. Confissão de dívida. Título executivo, posterior ao pedido de homologação do plano de recuperação extrajudicial, ainda que envolva novação de débitos pretéritos. Título exequendo foi constituído após o pedido de homologação e não há prova de que o crédito foi incluído no plano de recuperação extrajudicial. Alegação de incompetência deste juízo para a constrição de bens e ainda de remessa dos autos ao juízo universal. Questões que não foram pontualmente enfrentadas na decisão recorrida. De qualquer forma, as medidas constritivas poderão sofrer controle pelo juízo da recuperação em homenagem ao princípio da preservação da empresa, o que deverá ser avaliado quando da impugnação a ato específico e concreto de constrição. Recurso desprovido, na parte conhecida.